Tribunal: STF
Processo: RE 1017495
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 100, §8º DA CF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDAS PLÚRIMAS. EXECUÇÃO PROPORCIONAL OU FRACIONADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Plenário desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência nos REs 919269, 919793 e 930251, bem como no ARE 797499, a execução dos honorários advocatícios, quando oriundos de condenações em demandas plúrimas, há de ser realizada de maneira una e indivisível, sem a possibilidade de fracionamento da verba honorária a ser paga proporcionalmente à cota devida a cada litisconsorte.



    2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.